Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-27.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-27.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FERNANDES - CPF: 054.349.338-50 (EMBARGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (EMBARGADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (EMBARGADO), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), FELICIANO JORGE ANDRZEJEWSKI - CPF: 933.625.360-34 (ASSISTENTE), DIEGO BECKER - CPF: 041.146.349-75 (ASSISTENTE), VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER - CPF: 903.260.409-00 (EMBARGANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA SUA SATISFAÇÃO – NÃO EXAURIMENTO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ACOLHIDA – SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001199-27.2020.8.11.0044

EMBARGANTES:

VALMIR LUIZ WESSNER, VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER

EMBARGADOS:

MARCO ANTONIO FERNANDES, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, MARCOS GONCALVES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso para reconhecer a prejudicialidade externa, e, nos termos dos artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 921, I, do Código de Processo Civil, determinar a suspensão tanto dos presentes embargos à execução, como do próprio feito executivo, a fim de aguardar o encerramento da ação nº 491/05 (nº 1247-28.2005.8.11.0044), observado o prazo disposto no art. 313, § 4º do Código de Processo Civil.

Em suma, o embargante pleiteia o acolhimento dos declaratórios para
“afastando a contradição quanto a indevida suspensão do processo de forma que aprecie a presente contrarrazões do recurso de apelação, consequentemente, afastando as preliminares infundadas pelo recorrente e, no mérito, confirmar a decisão prolatada pelo Nobre Julgador a quo na íntegra, mantendo-se a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, em razão da não ocorrência do evento futuro, bem como pela quitação do título” - sic
.

Contrarrazões no Id. 156280160.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA SUA SATISFAÇÃO – NÃO EXAURIMENTO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ACOLHIDA – SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARTIGOS 313, V, ‘A’ E 921, I, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo condição imposta para a satisfação do Termo de Confissão de Dívida (objeto de execução) em outra ação, o andamento processual deste permanece condicionado ao encerramento do trâmite daquele.

No caso concreto, a sentença de mérito dos embargos à execução envolvendo satisfação de termo de confissão de dívida (objeto da ação de execução) está condicionada ao encerramento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ainda em tramitação. Por isso, considerando a prejudicialidade externa, impõe-se a desconstituição da sentença e a determinação da suspensão dos embargos à execução nos termos do art. 313, V, ‘A’ do Código de Processo Civil.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta do julgado:

“(...) Ou seja, da simples leitura, denota-se que tanto a obrigação como a sua isenção, condiciona-se ao resultado do processo nº 491/05 (nº 0001247-28.2005.811.0044) que tramita pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT.

Entretanto, o apelante apresenta em seu recurso apontamentos no sentido de que o objeto da cláusula 10 do contrato de compra e venda (transmissão integral da propriedade Fazenda Santa Laura) foi integralmente cumprido, não podendo ser invocada como condição para exigibilidade do Termo de Confissão de Divida.

Ocorre que na condição estabelecida, como dito, está o processo nº 491/05 (nº 0001247-28.2005.811.0044) inerente à ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos, ainda não encerrado, eis que pende de trânsito em julgado, já que a sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados por EMERSON STEINER, MÔNICA ZACARIA, RODRIGO ZACARIA, OSWALDO ZACARIA e IVONE MARLENE ZACARIA, em face de N M – AGROPECUÁRIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA, WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO e s/esposa LUCILIA MARIA JARDINI MARTINIANO, NELSON FRESOLONE MARTINIANO e sua esposa ALESSANDRA VASQUES GUARALDO MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO e s/esposa LUZILENE ALMEIDA MARTINIANO, NELSON MARTINIANO, ALDOIR COLOMBO e JOSE MARIA GOMES DE MELO, embora parcialmente mantida pela 2ª Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça, ainda aguarda o desenrolar do recurso especial interposto.

Aliado a isso, como bem elucidado na sentença aqui recorrida foi instaurada correição parcial, bem assim, determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para sanar eventuais irregularidades.

Ou seja, o direito postulado pelos autores da ação de execução (apelantes) possui condição acerca do encerramento de outra ação (nº 491/2005), ainda não transitada em julgado, o que traduz em prejudicialidade externa, merecendo o feito a devida suspensão, por força do artigo 313, V, 'a', do CPC.

Assim, embora os apelados (em suas contrarrazões) alegarem que a prejudicial externa não se aplica ao caso, mediante o argumento que “não são decisões conflitantes, são ações distintas”, evidente que o resultado irradiará reflexos no Termo de Confissão de Dívida que funda a execução. Se assim não o fosse, não teria nenhum sentido à cláusula de validade convencionada entre as partes.
(...)”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023